Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713896-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA LALIA DA SILVA GOMES D E S P A C H O Intimem-se MARIA LALIA DA SILVA GOMES, para apresentar no prazo legal, caso queira, as contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator